Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. A nulidade do acórdão deve ser reconhecida diante do comprovado equívoco na realização da intimação da parte, cujo ato foi realizado via sistema, por meio de convênio, quando a intimação para a sessão de julgamento deveria ter sido ultimada através de publicação no Diário da Justiça eletrônico.